Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-19.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703120-19.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JUSSARA DE OLIVEIRA MONTEIRO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O O apelado, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento parcial do recurso, no que se refere à tese de abusividade de juros no contrato entabulado entre as partes (ID 22189551, p. 3). Em atenção ao que dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para esclarecer acerca do cabimento, ou não, da mencionada tese, em cinco dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator